Tribunal: TJDFT
Processo: 0732541-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0732541-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TATIANA LOUZADA DA COSTA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação por ele apresentada. Alega, em síntese, que: 1) quando se constata a existência de erro material nos cálculos que embasaram a expedição do precatório, é possível o seu questionamento até o pagamento, para evitar o enriquecimento ilícito e pagamento indevido; 2) a exequente/agravada atualizou separadamente os valores correspondentes ao principal corrigido (R$ 162.375,29) e aos juros (R$ 108.218,96), aplicando correção monetária e juros moratórios ao longo de todo o período de 03/05/2021 a 17/04/2023, todavia, um dos valores utilizados já incluía juros de mora relativos ao período de 30/07/2007 a 03/05/2021, o que resultou em evidente anatocismo e em uma diferença a maior de R$ 29.281,96; 4) o juízo a quo condenou o agravante em honorários de 10% sobre o valor da causa, quando certo seria fixa-los sobre o valor impugnado, que representaria o proveito econômico no feito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja determinada a retificação do requisitório para decotar o excesso de R$ 29.281,96 e que os honorários sejam fixados sobre o valor impugnado. Com razão parcial, a princípio, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação à base de cálculos dos honorários fixados. De início, quanto à impugnação apresentada pelo Distrito Federal, constou da decisão agravada: (...) O Distrito Federal se manifestou ao ID 161353186, concordando expressamente com os cálculos apresentados pela parte exequente. Os cálculos foram homologados pelo Juízo em 18/08/2023 (ID 168936244). Não houve recurso da decisão que homologou os cálculos. Em 05/06/2025, o Distrito Federal alegou erro nos cálculos homologados pelo Juízo, conforme petição de ID 238183310. (...) A impugnação é manifestamente intempestiva. Ademais, a Primeira Turma do C. STJ entende que as matérias suscetíveis de conhecimento de ofício ou quaisquer nulidades do título que poderiam ser alegadas durante o trâmite dos embargos à execução não podem ser arguidas posteriormente por meio de exceção de pré-executividade, porque transitou em julgado a decisão que declarou hígido e exigível o crédito exequendo. (...) E, no caso, além de o Distrito Federal ter concordado com os cálculos da exequente/agravada, ensejando a preclusão da matéria (CPC 507), a impugnação por ele apresentada não se refere a erro material, mas a erro quanto ao critério de atualização do débito (anatocismo), não se aplicando ao caso a possibilidade de correção de ofício prevista no art. 1o-E da Lei no 9.494/97 (que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, altera a Lei no 7.347/85 e dá outras providências), in verbis: Art. 1o-E. São passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor. No mesmo sentido: (...) 1. Constatada a não insurgência do devedor no momento processual adequado, posto que, além de concordar expressamente com os cálculos da Contadoria, deixou, ainda, de recorrer da decisão judicial que os homologou, mostra-se preclusa a rediscussão da matéria (art. 507 do CPC). 2. Conquanto possível a revisão de valores de precatórios antes do seu pagamento ao credor, nos termos do artigo 1o- E da Lei Federal no 9.494/1997, referido dispositivo guarda aplicação apenas nas situações de inexatidão material e erros de cálculo aritmético, não se prestando à adequação de critérios de cálculo, acobertados pela autoridade da coisa julgada. Precedentes. 3. Considerando que o próprio executado não impugnou os cálculos do débito no tempo e modo processuais adequados, manifestando, ao revés, sua concordância de forma expressa, a insurgência ventilada somente neste átimo processual, após a homologação judicial e respectiva expedição das minutas de Requisição de Precatório, não só revela absoluta contrariedade aos fatos processuais ocorridos e à postura adotada pelo devedor durante todo o curso do processo, mas também evidencia o manifesto intuito do ente distrital em protelar a execução do julgado, margeando a lealdade e a boa-fé processuais. (...) (Acórdão 1398841, 0735752-88.2021.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/02/2022, publicado no DJe: 23/02/2022.) Todavia, em relação aos honorários, entendo que se a discussão gira em torno apenas de parcela do débito, eles devem ser fixados sobre o valor impugnado (que representaria o proveito econômico eventualmente obtido), e não sobre o valor total do cumprimento de sentença. No mesmo sentido: (...) 2. Conforme entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, é "cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseja a expedição de precatório, quando impugnado pelo devedor, consoante disposto no art. 85, § 7o, do Código de Processo Civil, os quais devem recair, contudo, apenas sobre a parcela controvertida do débito, e não sobre o valor total da execução" (AgInt nos EREsp n. 1.888.483/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 14/11/2023, DJe de 21/11/2023). (...) (AgInt no AREsp n. 2.821.336/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante diante da imposição de pagamento de valor indevido. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença até o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator